Tribunal: STF
Processo: RE 105255
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- FRAUDE DE EXECUÇÃO. INSOLVENCIA RECUSADA, NA INSTÂNCIA
ORDINARIA, COM APOIO NA APRECIAÇÃO DA PROVA (ART. 593, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE (SÚMULA 279).